Tribunal: STF
Processo: RHC 178161
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO. 
HABEAS CORPUS – IDENTIDADE FÁTICA – APRECIAÇÃO CONJUNTA. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Tupã/SP, no processo nº 0000808-15.2015.8.26.0637, condenou o paciente a 8 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática do crime previsto no artigo 217-A (estupro de vulnerável), do Código Penal. Assentou o direito de recorrer em liberdade.
    A Oitava Câmara de Direito Criminal negou provimento à apelação formalizada pela defesa. Determinou a execução provisória do título condenatório. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 514.461/SP, indeferido liminarmente pelo Relator. A Sexta Turma desproveu agravo interno.
    O recorrente sustenta configurado constrangimento ilegal, consistente na execução provisória da pena. Sublinha haver o Juízo, na sentença, garantido ao paciente o direito de aguardar em liberdade. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja suspensa a execução provisória da sanção até o trânsito em julgado do título condenatório. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Não foi possível obter informações processuais atualizadas, uma vez sob sigilo. 
    Este recurso ordinário foi distribuído por prevenção ante a vinculação com o habeas de nº 176.541. Nesse processo, o qual se encontra aparelhado para exame, Vossa Excelência, em 28 de novembro de 2019, implementou medida de urgência para afastar a execução provisória da pena.
    A fase é de apreciação de medida de urgência.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do recorrente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009. 
    Conforme veiculado, deferi medida de urgência no habeas corpus nº 176.541, para suspender a execução provisória da sanção. Neste recurso, tem-se igual pretensão.
    3. Ante o quadro, declaro prejudicado o pedido de implemento de liminar.
    4. Considerada a identidade de objetos, apensem este processo ao revelador do habeas de nº 176.541, para julgamento conjunto.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO